Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O VEÍCULO ESTAVA NA POSSE DO ACUSADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. No crime de receptação, o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, que, no caso, são hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa, principalmente quando o bem envolvido é veículo, que tem registro nos órgãos de controles do Estado e hoje podem ser acessados com muitas facilidades.

2. No caso específico, não se trata de uma mera inobservância do dever de cuidado que todos devem ter, e nem de descuidos quantos a certos aspectos da negociação que poderiam motivar a desclassificação para a conduta culposa, segundo a visão da Defesa. A prova judicializada leva a outro entendimento, inclusive com base no próprio interrogatório do réu apelante, ao narrar condições de compra e venda, no sentido de que fez uma troca de um veículo por outro e mais R$ 500,00 de volta, com pessoa que não sabe quem é, sem qualquer outra providência e, mesmo assim resolveu assumir o risco.

3. Justifica-se a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefícios da execução penal, o que denota indiferença e desinteresse por qualquer reintegração social.

4. A reincidência do acusado é tratada pelo Código Penal como critério autônomo de transferência a regime prisional mais gravoso, quando descreve, nas hipóteses do art. 33, §2o, que somente o réu não reincidente (ou primário) cumprirá a pena em determinado regime, apenas em razão da quantidade de pena imposta.

5. É certo que há possibilidade de substituição de pena nas reincidências genéricas, mas, de forma eventual se autoriza a substituição da pena privativa de liberdade, se observados necessariamente requisitos legais previstos nos incisos I e III, do art. 44 do Código Penal, que veda a conversão em penas restritivas de direitos se as circunstâncias judiciais não indicarem que a medida é suficiente para repressão e prevenção da conduta, situações não recomendadas para este apelante.

6. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento para adequação da pena a razão de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável; e fixação do regime semiaberto em substituição ao inicialmente "fechado".